Tribunal: STF
Processo: Rcl 87946
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Braskem S.A. contra acórdão proferido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos autos do Mandado de Segurança nº 5032715-26.2015.8.21.0001, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, por alegada aplicação errônea do que foi decidido no RE nº 1.041.816 (vinculado ao Tema nº 956).



    A parte reclamante narra que impetrou mandado de segurança contra atos relativos à cobrança do crédito tributário objeto do Auto de Lançamento nº 0023009454, diante da ilegalidade e inconstitucionalidade: i) da incidência de ICMS sobre “encargos relacionados à utilização dos sistemas de transmissão de energia elétrica” (Tust) por estabelecimento caracterizado como consumidor livre de energia; bem como ii) da atribuição de responsabilidade tributária pelo pagamento do ICMS sobre TUST com base meramente na Instrução Normativa DRP nº 45/1998, sem lei em sentido formal.



    A reclamante discorre que, após esgotar as vias ordinárias, interpôs recurso extraordinário abarcando três questões de direito constitucional relativas à inclusão da TUST na base de cálculo do ICMS:



    “(a) a violação ao artigo 150, inciso II, da Constituição Federal, pela negativa de vigência ao princípio da igualdade, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por conferir tratamento igual a consumidores que se encontram em situações díspares: consumidor cativo e consumidor livre; 



    (b) a violação ao artigo 155, inciso II, e § 2º, inciso XII, alínea ‘i’, da Constituição Federal, pela inclusão da TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre fornecimento de energia elétrica para consumidores livres de energia, extrapolando a hipótese de incidência e a regra de competência prevista nesses dispositivos; 



    (c) a violação aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, e 151, inciso III, da Constituição Federal, pela interpretação inadequada desses dispositivos, pelo acórdão que deu provimento à apelação, segundo a qual a desverticalização do sistema elétrico nacional, produzida pela Lei nº 10.848/2004, não poderia provocar modificação na definição de tributos, isenção ou benefício tributários.”



    E de modo independente a essas questões, arguiu a inconstitucionalidade da atribuição de responsabilidade tributária por violação ao art. 150, § 7º, da Constituição Federal, na medida em que o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul admitiu a atribuição de responsabilidade tributária ao Consumidor Livre de energia sem prévia lei estadual, em sentido formal.



    Prossegue narrando que 



    “2.7 Após o julgamento do Tema Repetitivo nº 986 pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em 24 de outubro de 2024, foi proferida a r. decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Requerente mediante a aplicação do Tema de Repercussão Geral nº 956, desse Egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    2.8 A decisão foi objeto de agravo interno e embargos de declaração, nos quais a Braskem demonstrou que o Tema de Repercussão Geral nº 956 não versa nem mesmo remotamente sobre a questão da atribuição de responsabilidade tributária sem lei em sentido formal (art. 150, § 7º, CF), o que constitui questão constitucional distinta e independente da questão acerca da base de cálculo do ICMS, que por esta não foi prejudicada. 



    2.9 Nada obstante, a Colenda Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a decisão de negativa de seguimento que, como se vê, aplicou teratologicamente o precedente do Tema de Repercussão Geral nº 956 à questão recursal dele distinta e independente”. 



    Nesses termos, insiste que teria havido aplicação teratológica do Tema nº 956 da Repercussão Geral, uma vez que a decisão reclamada teria ignorado que o recurso extraordinário trata de questão que não guarda nenhuma relação com o tema da inclusão da TUST na base de cálculo do ICMS, qual seja, a arguição de violação ao artigo 150, § 7º, da Constituição Federal, pela admissão, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, da atribuição de responsabilidade tributária ao Consumidor Livre de Energia sem lei estadual, em sentido formal.



    Anota, ademais, que a questão relativa à responsabilidade tributária sem a edição de lei estadual, em sentido formal, consiste em causa de pedir autônoma à causa de pedir apresentada para a exclusão do TUST da base de cálculo, devendo o órgão jurisdicional julgá-la de modo autônomo.



    Aponta que



    “4.11 Em casos como esse, em que o recurso extraordinário traz questões recursais independentes, não basta que a decisão de negativa de seguimento verse apenas sobre uma das questões recursais. 



    4.12 Pelo contrário, exige-se que a decisão da Presidência dos Tribunais recorridos examine todas as questões recursais apresentadas no recurso extraordinário, sob pena de ofensa aos arts. 93, inciso IX, e 102, inciso III, da Constituição Federal e arts. 11 e 489, § 1º, incisos IV e V, do CPC. 



    4.13 Nesse sentido, em casos muito semelhantes, costuma-se proferir decisões de admissibilidade que examinam, de um lado, a questão recursal possivelmente alcançada por decisão acerca de Repercussão Geral desse Egrégio Supremo Tribunal Federal ou de Tema Repetitivo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e, de outro lado, as demais questões recursais não obstadas pelos Temas”



    Requer, assim, 



    “Quanto ao mérito, REQUER seja acolhida e julgada procedente a presente reclamação, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, para cassar a r. decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário da Requerente, por desrespeito à autoridade do precedente firmado no Tema de Repercussão Geral nº 956 e à competência desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, determinando-se o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para que seja proferida nova decisão de admissibilidade do recurso. ” (e-doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que o órgão a quo, no regular exercício do primeiro juízo de admissibilidade de recurso extraordinário (art. 1.030, inc. V, do CPC), negou seguimento ao recurso em razão de ausência de repercussão geral do RE nº 1.041.816 (vinculado ao Tema nº 956), nos seguintes termos:



    “Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.041.816 (Tema 956), assentou que é ‘infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica’ (...).



    Portanto, é de ser negado seguimento ao recurso, dado que a controvérsia demanda análise de normas infraconstitucionais” (e-doc. 26, p. 10-11)



    Essa conclusão também foi confirmada pelo TJRS, que negou provimento ao respectivo agravo interno sob os seguintes fundamentos:



    “De efeito, o Órgão julgador fundamentou-se em norma infraconstitucionais, inclusive no tocante à alegação de ‘ausência de Lei atribuindo Responsabilidade Tributária à Agravante’, de modo que, tal como no RE 1.041.816 (TEMA 956), ‘eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem perpassaria pelo reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie’.



    Conseguinte, considerando ter apreciado, o aludido precedente, de forma definitiva, a controvérsia de fundo em exame no feito em epígrafe, obstada está discussão sobre a existência de repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, inciso I, a, do Código de Processo Civil.



    De consignar, ademais, estar o acórdão vergastado embasado, também, na interpretação da legislação local, a qual não pode ser revista em recurso extraordinário, a teor da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 26, p. 40).



    De se ver, portanto, que o Juízo reclamado desproveu o agravo interno por entender que a controvérsia relativa à responsabilidade tributária sem lei específica demandaria a análise de legislação infraconstitucional, inclusive, local, inviabilizadora da abertura da via extraordinária, nos termos da Súmula nº 280 do STF.



    Com efeito, trago à colação, trecho do acórdão proferido no rejulgamento dos embargos de declaração, determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante o provimento do recurso especial, sobre o tópico específico da responsabilidade tributária (e-doc. 19, p. 56 - 59):



    “No que tange à existência (ou não) de lei estadual que atribua à impetrante a responsabilidade pelo pagamento do ICMS, destaco que, segundo se depreende das razões recursais do Recurso Especial, haveria contrariedade ao disposto no art. 6º da Lei Complementar nº 87/96, na medida em que, ainda que se admitisse legítima a cobrança do ICMS sobre os encargos relativos ao uso dos sistemas de transmissão de energia elétrica, inexistiria lei estadual, em sentido formal, que atribua à impetrante a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS, sendo frisado que o acórdão embargado (acórdão da apelação) teria se pautado em previsão contida no Convênio nº 117/2004.



    De fato, o referido art. 6º da Lei Complementar nº 87/96 assim define: 



    Art. 6° - Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário.



    Ocorre que o Convênio nº 117/2004 acabou internalizado na legislação estadual, consoante se vê do art. 28 da Lei Estadual nº 8.820/89: 



    Art. 28 - Dependem de convênios celebrados nos termos da Constituição Federal, art. 155, § 2°, VI e XII, ‘g’ e da Lei Complementar n° 24, de 07/01/75: (...)



    (...)



    § 2° - Nos termos do art. 4° da Lei Complementar n° 24, de 07/01/75, não havendo deliberação da Assembleia Legislativa no prazo referido no parágrafo anterior, consideram-se ratificados os convênios (...)



    Acresça-se a isso que o mencionado art. 6º da Lei Complementar nº 87/96 trata de responsabilidade por substituição tributária, enquanto que a responsabilidade tributária prevista na Cláusula Primeira do Convênio ICMS 117/2004 não trata de responsabilidade por substituição tributária, ou seja, atribui diretamente ao consumidor a responsabilidade tributária. 



    (...)



    Como se vê, o referido Convênio atribui ao consumidor final a responsabilidade pelo pagamento do ICMS na operação.”



    Como se vê, o Juízo reclamado consignou, com fundamento na Lei Complementar nº 87/96, na Lei estadual nº 8.820/89 e no Convênio nº 117/2004, a existência de respaldo legal para a atribuição de responsabilidade tributária direta ao consumidor. 



    Ainda que se entenda que a questão da responsabilidade tributária suscitada pela parte reclamante, no processo original, não se encontra abarcada pelo Tema nº 956/RG, o Juízo reclamado, ao proceder à análise do agravo interno, asseverou a impossibilidade da matéria ser revista em recurso extraordinário, por envolver o reexame da legislação infraconstitucional local.



    Tal conclusão vai ao encontro da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica da leitura dos seguintes precedentes: 



    EMENTA Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. COSIP. Responsabilidade tributária pelo pagamento do tributo. Código Tributário Nacional. Lei Complementar Estadual nº 316/16. Incidência da Súmula nº 280 do STF. 1. O acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na necessidade de análise e interpretação do Código Tributário Nacional e da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar Estadual nº 316/16), as quais são inadmissíveis em sede de recurso extraordinário, consoante a jurisprudência da Suprema Corte. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.547.314 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 3/7/2025) (grifo nosso)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Competência legislativa plena dos estados-membros para editar normas gerais sobre o IPVA na ausência de lei complementar nacional. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.169.945 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 8/4/2019) (grifo nosso)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A discussão referente à responsabilidade tributária no que diz respeito à contribuição sobre iluminação pública recair sobre a concessionária de serviço público foi decidida pelo acórdão a quo a partir da análise das Leis 15.563/91 e 17.770/12 editada pelo Município de Recife, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, nos termos da Súmula 280 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.290.731 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 7/6/2021) (grifo nosso)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 149-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA RG Nº 44. LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O STF reconheceu, no julgamento do RE nº 573.675-RG/SC (Tema nº 44 do ementário da Repercussão Geral), a constitucionalidade da cobrança e do consequente repasse da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública na fatura de energia elétrica, nos moldes do art. 149-A, parágrafo único, da Constituição da República. 2. Na iterativa jurisprudência desta Suprema Corte, a discussão atinente à responsabilidade tributária recair sobre a concessionária de serviço público não atinge a estatura constitucional necessária, ante a necessidade do exame pormenorizado da lei municipal, a atrair a incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.154.633 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, Dje 6/6/2024) (grifo nosso)



    De fato, a reclamação constitucional com fundamento na repercussão geral não pode ser usada como instrumento para a parte se furtar à sistemática recursal no Supremo Tribunal Federal, trazendo questões de índole infraconstitucional.



    Essa conclusão é reforçada por reiterada jurisprudência da Corte de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



     Dessa perspectiva, entendo não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique a reapreciação da discussão pelo STF, de modo que não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente